Tribunal: TJDFT
Processo: 0743651-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743651-66.2023.8.07.0001 RECORRENTE: EMILIA CHAMMA LIUTKEVICIENE RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO/SEGURO DE SAÚDE. GEAP. AUTOGESTÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA ORIGEM. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES. NULIDADE. AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RITUXIMABE. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO STJ. OVERRULING. SUBVERSÃO DA FUNÇÃO SOCIAL. CASO CONCRETO. REMÉDIO. PRECRIÇÃO OFF LABEL. SÍNDROME DA PESSOA RÍGIDA. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR PRESCRITO FORA DAS EXCEÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PREVISTAS EM LEI. 1. O exame de matéria, não suscitada na origem, configura flagrante supressão de instância, o que não é admitido, conforme jurisprudência deste Tribunal. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (STJ, Súmula 608). 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente. 4. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. 5. É desnecessária a elaboração de parecer do NATJUS e a expedição de ofício à ANS para comprovar a necessidade de determinado tratamento/medicamento em virtude do caráter facultativo do primeiro, da existência de relatório firmado pelo médico assistente e do disposto na Lei no 14.454/2022, que retomou o caráter exemplificativo do rol de procedimento e eventos em saúde da ANS. 6. Embora a jurisprudência tenha, por anos, considerado o rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecido por resolução normativa pela ANS meramente exemplificativo, o STJ mudou seu entendimento (Overruling) e concluiu que o rol é taxativo: REsp 1733013/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020. Depois, a Segunda Seção ao apreciar os EREsps no 1.886.926/SP e 1.889.704/SP passou a considerá-lo como exemplificativo condicionado. Reafirmação do precedente. 7. Com a edição da Lei no 14.454/2022, os planos e seguros de saúde foram novamente obrigados a cobrir tratamentos que não estejam no rol de procedimento e eventos em saúde da ANS, retomando o seu caráter exemplificativo, mantendo-se, contudo, as exceções de cobertura expressamente prevista na legislação. 8. A operadora (ou seguradora) de plano de saúde não tem, legalmente, obrigação de oferecer assistência farmacológica para dispensação de medicamento de uso domiciliar, exceto nas prescrições para tratamento de doença neoplásica e esclerose múltipla e nos casos de paciente em regime de assistência domiciliar (home care). Não se aplicam aos planos de saúde os princípios da universalidade e da integralidade que regem o Sistema Único de Saúde. 9. A mera posologia de medicamento injetável não altera a restrição legal de uso domiciliar. 10. É cabível a modulação de efeitos do acórdão quando foi concedida, em antecipação de tutela, com fundamento de urgência médica, a medida requerida, assegurando-se à autora tempo razoável para buscar alternativas ao tratamento. 11. Preliminar de ofício acolhida. Preliminares suscitadas pela apelante rejeitadas. No mérito, recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso VI, 14, 22 e 51, incisos IV e X, todos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), 10, inciso VII, e 12, ambos da Lei 9.656/1998, afirmando que o medicamento requerido, RITUXIMABE, não é de uso domiciliar, pois sua administração é injetável e com a exigência de que seja realizada sob supervisão de médico. Invoca dissídio pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma; b) artigo 1.026 do Código de Processo Civil, sustentando que o mero insucesso na oposição dos embargos de declaração não autoriza a imposição de multa. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo e que as publicações sejam feitas em nome do advogado Heitor Soares Reinaldo, OAB/DF 50.349. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 6o, inciso VI, 14, 22 e 51, incisos IV e X, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), 10, inciso VII, e 12, ambos da Lei 9.656/1998, e à assinalada divergência jurisprudencial. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Com efeito, em recente julgado análogo ao caso em questão, o STJ assentou o seguinte entendimento: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RITUXIMABE. OFF LABEL. INJETÁVEL DE USO ASSISTIDO. OBRIGATORIEDADE. 1. Os planos de saúde podem limitar, em contrato, as enfermidades cobertas, mas não podem interferir na indicação médica sobre o tratamento mais adequado, mesmo que a doença do paciente não esteja especificada na bula do medicamento prescrito (uso off label). 2. Na saúde suplementar, é lícita a exclusão do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais, a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim. 3. "A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida)" (AgInt nos EREsp n. 1.895.659/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022). Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.174.657/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009